Tribunal: TJDFT
Processo: 0705748-84.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CINCO VEZES), DE LATROCÍNIO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA POR FORÇA DO CONCURSO FORMAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a pretensão absolutória, pois o substrato probatório dos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria dos delitos imputados ao recorrente. Na espécie, as vítimas descreveram a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, tendo sido suas declarações corroboradas pelos depoimentos testemunhais, pela confissão extrajudicial do acusado e pelos demais elementos de convicção colhidos em sede inquisitorial, provas suficientes para a condenação do acusado pelos crimes de latrocínio, roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (por cinco vezes), e corrupção de menor (pelo fato de as condutas terem sido praticadas na companhia de um adolescente).
2. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de latrocínio para roubo circunstanciado, pois ainda que o recorrente não tenha sido o autor dos disparos que ceifou a vida de uma das vítimas, assumiu o risco da produção do resultado morte, pois tinha conhecimento de que os comparsas entrariam armados no estabelecimento comercial, sendo o evento danoso mais gravoso desdobramento previsível da conduta dos agentes.
3. É prescindível, para a avaliação da circunstância judicial da personalidade do agente pelo Julgador, que haja, nos autos, laudo médico, se a fundamentação da sentença para a análise negativa da referida circunstância está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea.
4. Tratando-se de réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser apenas parcial.
5. Considerando que o recorrente foi condenado pela prática de crimes de roubo circunstanciado, um de latrocínio e seis de corrupção de menor, praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, caracteriza-se o concurso formal entre os delitos. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, a escolha da fração a ser aplicada no concurso formal é realizada de acordo com o número de delitos cometidos, sendo que, quando forem mais de cinco crimes, aplica-se a fração de 1/2 (metade).
6. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), por cinco vezes, do artigo 157, § 3°, inciso II (latrocínio), ambos do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (corrupção de menor), na forma do artigo 70, caput, do Código Penal (concurso formal próprio), à pena de 31 (trinta e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa, calculados à razão mínima.